Tribunal: TJSP
Processo: 1500591-38.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500591-38.2020.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
LEONARDO AUGUSTO DA SILVA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
deram provimento ao recurso e absolve Leonardo Augusto da Silva Barbosa da
imputação feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-38.2020.8.26.0081 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500591-38.2020.8.26.0081.
Apelante: Leonardo Augusto da Silva Barbosa.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
2a Vara Criminal da Comarca de Adamantina.
Voto no 43.358 - Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Adamantina condenou Leonardo Augusto da Silva Barbosa a cumprir pena
de nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão (no regime inicial fechado) e a
pagar novecentos e trinta e três (933) dias/multa, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei 11.343/06.
O réu não se conforma com o alcance do
provimento condenatório e recorre pretendendo o reconhecimento do tráfico
privilegiado. Subsidiariamente, requer a redução da pena base no mínimo legal
e a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 17 de junho de 2020,
por volta das 22:05 horas, na Rua Carmem Miranda, na via pública próximo ao
'Bar do Diogo', cidade de Adamantina, o Apelante transportava e trazia
consigo, com fins de tráfico, 03 porções de 'maconha', com peso líquido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-38.2020.8.26.0081 -Voto no
3
7,9g (sete gramas e nove decigramas), e mantinha em depósito, na Rua José
Francisco de Azevedo, n° 669, Vila Joaquina, também com fins de tráfico, 15
porções de 'maconha', com peso líquido de 205,41g (duzentos e cinco
gramas e quarenta e um decigramas), substâncias entorpecentes que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Prossegue a peça vestibular afirmando que policiais
militares efetuavam patrulhamento de rotina no local do fato e avistaram o réu
andando na via pública. Ao passar pela viatura policial ele dispensou 3 porções
de “maconha”, o que motivou a abordagem e a busca pessoal. Em seguida os
policiais se dirigiram à residência do réu, e na busca que realizaram
localizaram as demais porções de “maconha” dentro do guarda-roupas, sob a
cama e atrás do televisor.
As substâncias foram apreendidas (auto de fls.
12/13) e o laudo de constatação prévia apontou que se trata 'maconha' (fls.
44/48).
A autoridade policial requisitou a realização de
exame químico toxicológico definitivo (fls. 21/22), no entanto não se sabe se o
exame foi realizado, porque não consta nos autos o laudo definitivo.
E do laudo que foi entranhado aos autos consta
expressamente a ressalva: “Este resultado é de caráter provisório e não
confirma necessariamente o resultado da identificação, que será enviado em
laudo definitivo” (fls. 46).
A ausência do laudo definitivo induz à absoluta
ausência de prova da materialidade delitiva, que não pode ser afirmada com
base apenas no laudo de constatação, como tem sido decidido pelo Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-38.2020.8.26.0081 -Voto no
4
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa,
uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser
inadequado o writ em substituição a recursos
especial e ordinário, ou de revisão criminal,
admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem
ante a constatação de ilegalidade flagrante,
abuso de poder ou teratologia.
2. É imprescindível, para a condenação pelo
crime de tráfico de drogas, que seja anexado o
laudo toxicológico definitivo, concluindo que a
falta desse laudo conduz à absolvição do
acusado por falta de materialidade delitiva.
Precedentes.
3. Somente em situação excepcional poderá a
materialidade do crime de drogas ser suportada
por laudo de constatação, quando permita grau
de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-38.2020.8.26.0081 -Voto no
5
elaborado por perito oficial, em procedimento e
com conclusões equivalentes.
4. A prova testemunhal não tem o condão de
suprir a ausência do laudo definitivo, na medida
em que somente tem relevância no que diz
respeito à autoria e não à materialidade do
delito, daí a imprescindibilidade.
5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida
a ordem, de ofício, para absolver o paciente dos
delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.
11.343/2006, a ele imputados na Ação Penal
n.0005247-21.2014.8.19.0016' (HC 350.996/RJ,
Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
29/08/2016- grifos da reprodução).
Não
havendo
prova
da
materialidade,
a
consequência é a improcedência da ação penal.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso e absolve Leonardo Augusto da Silva Barbosa da imputação feita na
denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-38.2020.8.26.0081 -Voto no
6